Tribunal: TJMT
Processo: 1042850-63.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042850-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. L. R. D. S. - CPF: 104.723.601-08 (APELADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), D. L. F. D. S. - CPF: 104.723.701-62 (APELADO), LETISSIA ROSA DA SILVA - CPF: 041.773.291-00 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LETISSIA ROSA DA SILVA - CPF: 041.773.291-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
-
PROCEDÊNCIA
-

PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE - REJEIÇÃO -
MORTE
- LAUDO PERICIAL
DO IML
CONCLUSIVO
- NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO

-
PLURALIDADE DE HERDEIROS
- DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE -
CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 580 DO STJ -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.

2. Os filhos menores, representados pela genitora, possuem legitimidade
para pleitear e receber o seguro DPVAT.

3
. O laudo do IML é documento oficial a que a própria lei estabelece como instrumento apto a verificar a existência e a quantificação das lesões permanentes, para o fim
de

pagamento
do seguro DPVAT.

4
. Os
filhos
(herdeiros legais)
da vítima de um acidente de trânsito têm direito a receber o seguro DPVAT
e, ha
vendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito
em partes iguais
a cada um que o postular.

5. O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros de mora legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ).

6
.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT
ajuizada
por
A. L. R. D. S.
e

D. L. F. D. S
.
,

representados por sua genitora
LETISSIA ROSA DA SILVA
,

que

julgou
proc
edente a pretensão inicial para
:

a)
C
ondenar a s
eguradora
ao
pagamento
da diferença
do seguro DPVAT em favor dos autores o montante
de R$ 4.500,00 para cada autor;

b) Pa
ra fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC a partir do evento dano
so, com amparo na Súmula 43-STJ;

c) Condenar
a seguradora demandada ao
pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios
, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais,
a recorrente
alega
,
preliminarmente
,
a falta de interesse recursal por ausência de prévio requerimento administrativo e ilegitimidade ativa.

No mérito, aduz, em síntese, a ausência de nexo de causalidade
entre o acidente
de trânsito e o óbito, p
ois
o acidente de
trânsito ocorrido em 11/06/2019

teria ocasionado

a
morte de JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO, no entanto, não há nos autos nenhum documento médico referente ao primeiro atendimento médico prestado ao
de cujus
.

Assevera que
não há comprovação de que a
autora seja a única herdeira do
falecid
o e ressalta que a certidão
o de óbito do
de cujus
consta que o falecido
,
além da esposa, deixou 06 filhos
, devendo ser observada a quota parte dos demais herdeiros.

Informa que
os autores
têm
o direito de receber o valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) cada um, como herdeiros do beneficiário (Sr. João Francisco), seu genitor, devendo a sentença
ser
reformada para que a quota-parte dos demais herdeiros seja resguardada da presente condenação

Sustenta que a correção monetária
só há previsão de
incidência
na
s
hipóteses de descumprimento do prazo para o pagamento da indenização por parte da
r
equerida, o q
ue não ocorreu no presente caso, devendo incidir a partir do ajuizamento da ação e
não desde o evento danoso
.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do

recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo pela falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte.
Subsidiariamente pugna pela improcedência da ação ou que seja observada a quota-parte devida a cada herdeiro, bem como que seja observada a correta quota parte de cada herdeiro.

Contrarrazões apresentada no Id.
266029262
pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
A. L. R. D. S.
e
D. L. F. D. S
., representados por sua genitora
LETISSIA ROSA DA SILVA
,

ajuizaram

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face d
a

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
aduzindo
, em síntese,
que s
eu marido faleceu
em 11/06/2019
em virtude de acidente automobilístico
e seus filhos,
na condição de herdeiros,
possuem direito ao recebimento do seguro
no montante de R$ 4.500,00 para cada.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento
de R$ 4.500,00
a título de seguro obrigatório DPVAT, devidamente corrigido e acrescidos de juros desde a data do a
cidente até o efetivo pagamento.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido
inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre
a

requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
cinge-se
na aferição do acerto da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$
4.500,00 para cada autor,
quanto a inexistência de nexo de causal
idade entre o acidente e o evento morte;
existência de quotas partes de outros herdeiros e
termo inicial da correção monetária aplicada
.

PRELIMINAR
-
INTERESSE DE AGIR

O apelante fundamenta a ausência de interesse de agir
na ausência de prévio requerimento administrativo.

D
everas, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não têm como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014,
DJe
16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento admin
istrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA Q
UE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral rec
onhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno
desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 989.022/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 27/5/2021.)

Ocorre que, na hipótese dos autos, a parte apelada comprovou que
tentou
protocolar
previamente o
pedido administrativo junto à seguradora, conforme se extrai da mídia audiovisual
acostada ao Id. 266028276, no entanto, não foi possível por ocasião da data do sinistro, na qual o site da seguradora
não permite o protocolo, em razão da prescrição, conforme se verifica abaixo:

Logo
,
considerando que os autores são menores e durante a incapacidade absoluta, não flui o prazo prescricional,
não
há
que se falar em falta do interesse de agir por ausência de regulação do sinistro, pois houve a tentativa de protocolo do pedido
administrativo, o qual a seguradora se negou a receber, restando caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Assim
,

rejeito

a preliminar
.

PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA

A seguradora alega que
a sentença considerou

Letissia
como companheira da vítima, sem que esta tivesse feito tal consideração em sua exordial
, argumentando que não é a beneficiária do Seguro DPVAT, tendo em vista que não se encontra no rol dos legitimados para recebimento da indenização,
razão que a ela não caberia qualquer indenização.

Razão não
assiste
ao apelante.

Isso porque
LETISSIA ROSA DA SILVA
ajuizou a presente demanda na qualidade de representante dos menores
D. L. F. D. S
.

e
A. L. R. D. S.
, conforme certidão de nascimento acostado nos Ids. 266028272 e
266028272)
, não sendo ela parte do processo.

Ademais, da narrativa da exordial depreende-se que o pedido de pagamento
do seguro no montante de R$ 4.500,00 para cada um dos menores, n
ão
have
ndo que se falar que a sentença extrapol
ou
os limites da lide.

Desta
forma,
rejeito

a preliminar e passo a análise do mérito.

Pois bem.

Do nexo de causalidade

A seguradora questiona a
ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito e a
existência

de outros herdeiros argumentando a necessidade de resguardar a
s
quotas partes d
os demais.

Não prospera a alegação de inexistência de prova do nexo causal entre
o acidente de trânsito e o óbito, porquanto, o boletim de ocorrência (Id. 266028280), o laudo pericial
do Instituto Médico Legal
(Id. 266028281) e a certidão de óbito (Id. 266028282) anexados
demonstram claramente
a relação direta entre o acidente e o falecimento do segurado, caracterizando o
liame.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTO DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - IML. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. 1. O juiz deve indeferir a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. 2. A análise do cerceamento de defesa não é feita em abstrato, é verificada a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram e às provas anexadas. O sistema de ônus e preclusões estabelecido pelo Código de Processo Civil condiciona a apreciação do cerceamento de defesa. 3. O laudo do IML é documento oficial a que a própria lei estabelece como instrumento apto a verificar a existência e a quantificação das lesões permanentes, para fins de pagamento do seguro DPVAT. Não há cerceamento do direito de produzir provas quando o Juízo de Primeiro Grau indefere a perícia, por considerar que o laudo do IML e os demais relatórios médicos anexados são suficientes para a prova do fato, especialmente se a parte não trouxer elementos que lancem dúvidas quanto à validade das conclusões do laudo. Precedentes. 4. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07188435220188070007 DF 0718843-52.2018.8.07 .0007, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 13/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
25/05/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.” (N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Sendo assim, restou devidamente comprovado nos autos que o genitor dos autores faleceu em decorrência do acidente de trânsito e la
udo
pericial do IML

compatível com o narrado nos autos
,
fazendo jus
os herdeiros
à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

Da cota parte dos herdeiros

N
o tocante
à
alegação de necessidade de reserva de quota partes de outros herdeiros
, certo é que
o seguro obrigatório DPVAT é regido pela Lei n. 6.194/74, com as
alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, a qual revê seu artigo 4º que as indenizações no caso de morte serão pagas conforme disposição do artigo 792 do Código Civil.

O artigo 792 do Código Civil indica a ordem de pagamento nos casos de seguro de pessoa, havendo indicação expressa de que na ausência de indicação do beneficiário, o pagamento obedecerá a ordem de vocação hereditária.

Por sua vez a ordem de vocação
hereditária encontra-se
disciplinada no artigo 1.829 do Código Civil, conforme dispositivo abaixo transcrito
:

“Art.
1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I -
aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II –
aos
ascendentes
, em concorrência com o cônjuge;

III –
ao cônjuge sobrevivente;

IV –
aos
colaterais.”

Ademais, t
ratando-se de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em solidariedade entre os beneficiários do seguro, visto inexistir norma ou contrato instituindo-a.

O art. 265 do CC dispõe que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
.

Nesse contexto
, em conformidade com a legislação vigente, o pagamento da indenização securitária deve obedecer à ordem de vocação hereditária
e
,

havendo pluralidade de beneficiários reconhecidos nos autos,

de forma proporcional à cota-parte
.

Com efeito, é fato incontroverso nos autos que os autores são legítimos herdeiros do segurado JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO, conforme certidões de nascimentos acostadas, vítima de acidente de trânsito.

No entanto, na certidão de óbito do
de cujus
acostada

ao Id. 266028282, consta que o segurado deixou 6 (seis) filhos.

Assim,
cabe

a cada um
dos herdeiros
a proporção de
a proporção de 1/6

do
quantum
indenizável.

Tendo em vista que 4 (quatro)
filhos do
de cujus
não integr
aram
a lide
, a cota parte des
ses
d
eve
ser reservada, fazendo jus
os apelados
ao
montante de R$
1.500,00
(
um mil e quinhentos reais) cada um, equivalente 1/6 pa
ra cada
da indenização devida p
elo
evento morte.

Nesse sentido é o

entendimento
deste
Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. NATUREZA DIVISÍVEL. PAGAMENTO PROPORCIONAL À COTA-PARTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O seguro obrigatório DPVAT tem natureza divisível; assim, havendo pluralidade de beneficiários reconhecidos nos autos, o pagamento da indenização securitária deve ser feito de forma proporcional à cota-parte.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.219.164/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

Da
incidência da
correção monetária

No que tange à correção monetária, esta deverá incidir a partir d
a data do evento danoso
(sinistro), conforme posição pacificada na Súmula
n.
580 do STJ que assim dispõe:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Já os
juros de mora
incidem
a partir da citação, consoante Súmula de n
.
426 do STJ:

“
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
para reformar a sentença em relação
quantum
a ser pago aos apelados, na proporção de
suas
cota
s
parte
s
de 1/6, equi
valente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais
)
para cada um
, devendo ser resguarda a cota parte dos demais herdeiros.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025